Tribunal: TJDFT
Processo: 0749042-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749042-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROZANIA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Rozania de Lima contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 172564817 do processo n. 0710828-85.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 53513311), a agravante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, busca que o Distrito Federal seja condenado a fornecer medicamento com o princípio ativo buprenorfina. Alega ter sido diagnosticada com síndrome de fibromialgia, apresentando, como comorbidade, hipertensão arterial sistêmica. Considera imprescindível o fornecimento do medicamento pleiteado para a recuperação de sua saúde. Destaca que outros analgésicos opioides não tiveram respostas clínicas eficazes e já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença. Informa que o medicamento buprenorfina tem registro ativo na Anvisa e que ainda não está padronizado no SUS para sua condição clínica. Afirma que os relatórios médicos juntados aos autos demonstram a eficácia, a adequação, a segurança e a necessidade do tratamento pretendido, bem como sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS. Declara não ter condições econômico-financeiras para custear o tratamento medicamentoso em questão. Sustenta que sua pretensão se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 106: “(i) ausência de prova da eficácia, para o tratamento da moléstia, de fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa; e (iv) incapacidade financeira da parte requerente de arcar com o custo do tratamento prescrito”. Ressalta a tentativa de receber o fármaco pela via extrajudicial. Argumenta que seu pedido tem respaldo na Constituição Federal (arts. 5o, caput, e 196), na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 205), na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 26), no Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (art. 12), na Lei Federal n. 8.080/1990 e em precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Poblete Vilches vs. Chile) e do Supremo Tribunal Federal (ADPF 45, STA 175, RE 367.432-AgR, RE 543.397, RE 556.556, RE 574.353 e RE 581.352, entre outros). Tece considerações sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência. Defende o direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS. Nesse ponto, discorre sobre o diagnóstico, as condições clínicas e o tratamento proposto; a ausência de prova da eficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS; a comprovação, por meio de laudo médico, da imprescindibilidade/necessidade do tratamento prescrito; a existência de registro do medicamento na Anvisa; a incapacidade financeira de arcar com o tratamento; os riscos decorrentes da demora na realização do tratamento; o custo do medicamento; e a credibilidade do tratamento proposto pelos médicos. Aponta a presença dos pressupostos legais necessários para amparar a concessão da tutela de urgência. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, disponibilize o medicamento com o princípio ativo buprenorfina ou, caso contrário, seja realizado o sequestro dos valores necessários para adquiri-lo. Ao final, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Rozania de Lima contra o Distrito Federal. A autora, ora agravante, pretende que o réu, ora agravado, seja obrigado a fornecer o medicamento com o princípio ativo buprenorfina, com a posologia indicada no receituário médico. Os relatórios médicos que acompanham a petição inicial indicam que a agravante recebeu os diagnósticos de síndrome de fibromialgia, espondilodiscartrose e síndrome do túnel do carpo, apresentando, como comorbidade, hipertensão arterial sistêmica (ID 172531259). Diante disso, prescreveu-se tratamento medicamentoso com buprenorfina. De acordo com o ofício acostado ao ID 172531260 (autos de origem), o fornecimento do fármaco foi negado pela Diretoria de Assistência Farmacêutica sob a justificativa de que se trata de medicação não padronizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e não se encontra entre os medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). Como bem destacado na decisão ora agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 106, estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018). Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Magistrado, no Juízo a quo, assinalou a existência da Nota Técnica n. 822, na qual o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (Natjus), em caso semelhante, emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Além disso, ressaltou a ausência de demonstração de risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente capaz de justificar a imediata intervenção judicial. Após, os autos fossem encaminhados ao Natjus para elaborar parecer acerca da imprescindibilidade da medicação solicitada e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da doença que acomete a agravante. A Nota Técnica foi juntada no ID 176544291 (processo de origem). Cabe destacar as seguintes informações expostas no documento: a) o medicamento com princípio ativo buprenorfina e nome comercial Restiva é registrado na Anvisa, não está disponível no SUS e não existe genérico ou similar; b) o custo anual do tratamento é estimado em R$4.534,40 (quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos); c) o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para dor crônica não inclui a buprenorfina; d) há outros fármacos que podem ser utilizados nos casos de fibromialgia, previstos pelo PCDT de dor crônica: amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, gabapentina, opioides (codeína, morfina, metadona, fentanila adesivo transdérmico), analgésicos (paracetamol e dipirona) e relaxante muscular (ciclobenzaprina). Ao final da Nota Técnica, foram apresentadas as seguintes conclusões: [...] Considerando que, segundo o relatório médico, a paciente foi diagnosticada com fibromialgia, síndrome do túnel do carpo e doença degenerativa da coluna vertebral. Considerando que há evidências de que o medicamento demandado apresentou resultados positivos na melhora da dor em pacientes com dor crônica, quando comparado a placebo, mas quando comparado a outros analgésicos não houve superioridade; Considerando que não há evidências científicas para o uso da buprenorfina para tratamento de fibromialgia; Considerando que a CONITEC não se posicionou sobre o uso da buprenorfina para fibromialgia ou tratamento de dor crônica; Considerando que consta relatado que a paciente utilizou alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento de dor crônica, porém não é possível concluir se o tratamento foi otimizado conforme PCDT de dor crônica, pois o relatório não menciona quais medicamentos foram utilizados, em quais doses e por quanto tempo foram utilizados os medicamentos; Este NATJUS posiciona-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. [...] Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante, haja vista o parecer do Natjus que reputou como não justificada a recomendação para uso do tratamento medicamentoso pretendido. Anote-se, por oportuno, que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário foi instituído, no âmbito deste Tribunal de Justiça, por meio da Portaria GPR 1170/2018, “com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde” (art. 1o). É composto por médicos, enfermeiros e farmacêuticos do quadro de pessoal do Tribunal (art. 2o). Assim, tendo em vista o impacto da judicialização da saúde sobre as políticas públicas e o orçamento do setor nessa área, o Núcleo serve como auxílio para a adequada e efetiva prestação da atividade jurisdicional. É importante ressaltar que os relatórios médicos presentes no feito são insuficientes para contrariar a avaliação técnica acima mencionada e evidenciar, neste momento, a adequação e a imprescindibilidade do fármaco para o caso específico da recorrente. Ademais, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao ponto, o parecer do Natjus assinala: “[...] de acordo com a definição do Conselho Federal de Medicina, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica” (ID 176544291 – autos de origem). É dizer, não se observa situação que implique risco iminente de vida, sofrimento intenso ou ocorrência imprevista de agravamento do quadro de saúde da recorrente. Portanto, ausentes os requisitos legais, o pedido de tutela antecipada deve ser rejeitado. A matéria objeto do recurso será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora